Tribunal: TJPA
Processo: 0806288-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806288-66.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: WALTER DOS SANTOS OLIVEIRA, VALDECI GOMES DA SILVA

AGRAVADO: KELLY RIBEIRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/ABRIL/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806288-66.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
WALTER DOS SANTOS OLIVEIRA.

AGRAVANTE:
VALDECI GOMES DA SILVA.

ADVOGADO:
FRANCISCO MIRANDA JUNIOR - OAB/PA nº 8.278.

AGRAVADO:
KELLY RIBEIRO SILVA.

ADVOGADO
: LYLIAN LEAL GARCIA - OAB/PA nº 21.044.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORA QUE SÃO INSUFICIENTES PARA FINS DE DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECIBO DE COMPRA E VENDA CUJA ASSINATURA DA VENDEDORA FORA FALSIFICADA. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE PELO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES. CONCLUSÃO CONTRADITÓRIA DOS PERITOS. AFASTAMENTO, POR ORA, DO RECONHECIMENTO DA FALSIDADE. DISCUSSÃO DE POSSE PELOS LITIGANTES FULCRADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE E DE POSSE. INEXISTÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DA AUTORA. DESOBEDIÊNCIA DA REGRA DO ART. 1.245 DO CC/2002. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À RECEITA FEDERAL ACERCA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA VENDEDORA E DA COMPRADORA EM PROCESSO CONEXO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS / TRANSFERÊNCIAS DE VALORES. VENDEDORA QUE FALECEU COM SALDO IRRISÓRIO EM SUA CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA A COMPRA DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE RECIBO ACERCA DE QUALQUER MENSALIDADE LOCATÍCIA OU OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO QUE DEMONSTRE QUE A LOCATÁRIA TENHA OCUPADO O IMÓVEL. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA FORMADO NO SENTIDO DE CASSAR A LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para cassar a liminar de reintegração de posse concedida pelo juízo
a quo
(fls. 17589611 - Pág. 01/02), e com respeito ao devido processo legal e celeridade processual, e em haver litígio conexo que demanda solução conjunta (ação anulatória de negócio jurídico) à presente ação de reintegração de posse,
RECOMENDA
ao juízo
a quo
que empregue a máxima presteza no deslinde das demandas, especialmente no tocante a realização de profunda instrução probatória, a fim de sanar toda a controvérsia envolvendo a alegação de legitimidade das partes, exercício de posse e do direito de propriedade (já que este último é matéria de debate por ambos os litigantes)
,
em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos dezenove (19) dia do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806288-66.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
WALTER DOS SANTOS OLIVEIRA.

AGRAVANTE:
VALDECI GOMES DA SILVA.

ADVOGADO:
FRANCISCO MIRANDA JUNIOR - OAB/PA nº 8.278.

AGRAVADO:
KELLY RIBEIRO SILVA.

ADVOGADO
: LYLIAN LEAL GARCIA - OAB/PA nº 21.044.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WALTER DOS SANTOS OLIVEIRA
e
VALDECI GOMES DA SILVA
, nos autos de
Ação de Reintegração de Posse nº 0834113-52.2020.8.14.0301,
ajuizada em seu desfavor por
KELLY RIBEIRO SILVA
, diante do inconformismo com decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor da Autora, eis que teria sido comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/2015.

Inconformados, os Réus interpuseram o presenta Agravo de Instrumento às
fls. ID 3251841 - Pág. 01/14,
tendo alegado, em síntese, que o Recorrente Walter dos Santos Oliveira é legítimo herdeiro da Sra. Leyde Baptista da Silva (faleceu em 13/12/2009, com 81 anos), sendo esta Sra. a pessoa que figurou como vendedora do imóvel objeto da contenda à Agravada, no mês de maio de 2009. Que imediatamente após a morte de sua tia, tratou de trancar a casa que era de propriedade da falecida, ficando o imóvel na posse do Sr. Walter, para após, iniciar os procedimentos necessários para cuidar do inventário.

Que no dia 05/01/2010, a Agravada, pessoa desconhecida do seio familiar da falecida, entrou em contato, via telefone, com os familiares da falecida, intitulando-se proprietária da casa e requerendo a imediata disponibilidade do imóvel. Que em razão do não atendimento da solicitação realizada pela Recorrida, esta buscou auxílio na Polícia Civil, tendo o Delegado, no mesmo dia (05/01/2010), autorizado a Sra. Kelly Ribeiro Silva a invadir a casa com a ajuda de um chaveiro, sem que fosse dada qualquer autorização pelo Sr. Walter (Recorrente). Que somete após a invasão do imóvel realizada pela Agravada é que lhe foi apresentada uma procuração pública e um recibo de compra e venda de imóvel, sendo que este último já teria sido objeto de perícia pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, sendo constatado que a assinatura da Sra. Leyde (pessoa que teria vendido o imóvel à Recorrida) no recibo de compra e venda é falsa, consoante perícia realizada. Acrescenta que em razão desta falsificação a Autora fora denunciada pelo crime de estelionato (proc. nº 0012791-17.2010.814.0401).

Que o Sr. Valdeci Gomes da Silva atualmente ocupa o imóvel objeto da contenda em razão de uma autorização dada pelo Sr. Walter dos Santos Oliveira.

Isso posto, uma vez que seria patente a falsificação da assinatura da vendedora no recibo de compra e venda, bem como comprovado que o Recorrente Walter dos Santos Oliveira é parente legítimo da falecida (Sra. Leyde Baptista da Silva) e que a Autora não comprovou o preenchimento para a concessão da liminar de reintegração de posse, deve ser concedido o imediato efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que cassada a referida liminar.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 3516538 - Pág. 01/14,
tendo a recorrida alegado, em suma, que a liminar de reintegração de posse deve ser mantida, uma vez que a Agravada demonstrou a probabilidade do direito alegado (que é dona do imóvel objeto da demanda e tem sua posse desde o ano de 2009), bem como de que há contrato de locação firmado por esta e uma terceira pessoa, o que comprova a sua condição de locatária / possuidora / proprietária. Ademais, também estaria evidenciado o perigo da demora, eis que se encontra diariamente impossibilitada de usufruir do direito de posse / propriedade alegado. Ao final, impugna a alegação do Recorrente acerca da falsidade reconhecida (pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves) no tocante a assinatura da falecida no recibo de compra e venda do imóvel.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORA QUE SÃO INSUFICIENTES PARA FINS DE DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECIBO DE COMPRA E VENDA CUJA ASSINATURA DA VENDEDORA FORA FALSIFICADA. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE PELO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES. CONCLUSÃO CONTRADITÓRIA DOS PERITOS. AFASTAMENTO, POR ORA, DO RECONHECIMENTO DA FALSIDADE. DISCUSSÃO DE POSSE PELOS LITIGANTES FULCRADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE E DE POSSE. INEXISTÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DA AUTORA. DESOBEDIÊNCIA DA REGRA DO ART. 1.245 DO CC/2002. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À RECEITA FEDERAL ACERCA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA VENDEDORA E DA COMPRADORA EM PROCESSO CONEXO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS / TRANSFERÊNCIAS DE VALORES. VENDEDORA QUE FALECEU COM SALDO IRRISÓRIO EM SUA CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA A COMPRA DO IMÓVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE RECIBO ACERCA DE QUALQUER MENSALIDADE LOCATÍCIA OU OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO QUE DEMONSTRE QUE A LOCATÁRIA TENHA OCUPADO O IMÓVEL. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA FORMADO NO SENTIDO DE CASSAR A LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando os vários acontecimentos fáticos que dizem respeito a demanda, farei uma breve síntese da contenda.

Trata-se na origem de ação de reintegração de posse ajuizada pela Agravada em desfavor dos Agravantes. Em síntese, a Autora alegou que é possuidora e proprietária do imóvel localizado na Travessa Manoel Evaristo nº 377, complemento Rua Municipalidade e Pedro Alvares Cabral, Bairro: Umarizal, CEP 66050-290. Cidade de Belém-PA.

Em análise dos autos da origem, verifico que o pedido da Autora se fundou, essencialmente, em 3 (três) documentos, são eles: O recibo de compra e venda do referido imóvel (fls. ID 17544580 - Pág. 01 – autos da origem), o contrato de locação envolvendo o referido imóvel (fls. ID 17544582 - Pág. 01/05 – autos da origem) e uma procuração pública outorgada pela ex-proprietária do imóvel à Autora (fls. ID 17544583 - Pág. 01/02 – autos da origem). Há também um boletim de ocorrência policial (fls. ID 17544581 - Pág. 01/02 – autos da origem), no qual consta o relato da Autora no tocante a invasão perpetrada pelos Réus no imóvel em testilha.

Com efeito, o juízo
a quo,
em razão de ter evidenciado a aparência do bom direito e o
periculum in mora,
deferiu a liminar de reintegração de posse.

Por sua vez, os Recorrentes trouxeram à baila uma série de fatos acerca da contenda, senão vejamos.

Inicialmente, o recorrente Walter dos Santos Oliveira afirma que é legítimo herdeiro da Sra. Leyde Baptista da Silva (pessoa que vendeu o imóvel objeto da demanda à Agravada) e que ela faleceu em 13/12/2009 (aproximadamente 7 meses após a realização da suposta venda e compra).

Que logo após a morte de sua parente, a residência dela teria sido invadida em 21/12/2009, pelo que tratou, então, de trocar os cadeados e manter a casa fechada, bem como aos cuidados do caseiro Danilo Costa e Silva. Que no dia 05/01/2010, a Autora, pessoa que no seu entender era desconhecida da família da falecida, entrou em contato com os familiares da vendedora do imóvel e intitulou-se proprietária deste, requerendo, pois, a imediata disponibilidade do mesmo.

Que desconfiou do alegado pela Autora, pois a falecida nunca havia comentado consigo a respeito da suposta venda, pelo que requereram da Autora a prova de fato a respeito do negócio jurídico. Ocorre que no mesmo dia (05/01/2010), a Agravada compareceu no imóvel em questão e, com auxílio policial, conseguiu invadir o imóvel. Que com o passar do tempo, a Autora abandonou o imóvel e, em razão deste encontrar-se com as portas escancaradas / arrombadas, tendo os vizinhos lhe alertado sobre tal fato, o Sr. Walter autorizou que o outro recorrente (Valdeci Gomes da Silva) passasse a ocupar, então, o imóvel.

Sustentam que o recibo de compra e venda apresentado pela Autora (fls. ID 17544580 - Pág. 01 – autos da origem) se trata de documento objeto do crime de estelionato, eis que foi constatado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (fls. ID 3251847 - Pág. 12/13) que a assinatura da vendedora (Leyde Baptista da Silva) caracterizou falsificação por imitação servil, conclusão esta obtida a partir da comparação da assinatura constante no referido recibo com a que constava na carteira de identidade da vendedora, cópia do cartão de autógrafo fornecido pelo Cartório Kós Miranda (datado de 22/05/2009) e cópia da procuração pública datada de 21/05/2009.

Vale dizer que a Autora foi denunciada pelo Ministério Público pela prática do crime de estelionato, tendo ela aceitado os termos da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95. Que em razão do cumprimento integral dos termos do SUSPRO, o juízo criminal, em 18/07/2017, decretou extinta a punibilidade da Agravada.

Dessarte, os Recorrentes sustentam que em razão da clara falsidade do recibo de compra e venda juntado pela Autora, inexistente seria a compra e venda do imóvel sustentada por ela e, também em razão da ausência do exercício de posse pela Agravada, não resta outra via senão a cassação da liminar concedida pelo juízo
a quo.

Em contrarrazões, a Agravada repisou as alegações da exordial no tocante a existência dos requisitos autorizadores da medida liminar, bem como de que o Recorrente Walter dos Santos Oliveira não seria parente legítimo da vendedora Leyde Baptista da Silva (fato este ainda pendente de apreciação pelo juízo
a quo
).

Postos os fatos, passo a análise do cabimento ou não da liminar de reintegração de posse concedida pelo juízo
a quo.

De início, saliento que a Agravada alega ter adquirido o direito de posse em decorrência automática pela compra do imóvel objeto da demanda, tendo este negócio jurídico ocorrido, supostamente, em 11/05/2009.

Ocorre que, consoante a conclusão da perícia técnica realizada pelo Instituto Renato Chaves (fls. ID 3251847 - Pág. 12/13), a assinatura da vendedora Leyde Baptista da Silva foi falsificada, tendo a Autora, inclusive, sido denunciada pelo crime de estelionato em razão da referida falsificação.

Sobre a referida perícia, a Agravada se insurge com base nas seguintes alegações:

“Apenas por amor ao debate não se tem nenhuma prova que comprove possível tal suposta falsificação e sim
que o primeiro laudo id 17766344 pelos mesmos peritos não se poderia precisar e após uns meses os mesmos peritos com o mesmo material, mesma da peça padrão e mesmo objeto de antes já o feito, agora atestariam algo supostamente ilícito. (id 17663606).

Descabimento desproporcional mediante serem o mesmo modo de operar e com os mesmos elementos acostados, bem como a época de sua identidade e a época do recibo serem totalmente diversa, ou seja, uma pessoa que assina com 18 anos com rapidez e agilidade não terá a mesma agilidade e precisão a pessoa que escreve aos 81 anos.”

Sobre as referidas irresignações, importante se faz asseverar o seguinte.
O primeiro exame pericial (
fls. ID 17766344 - Pág. 01/02 – autos da origem) realizado no recibo de compra e venda de fls. ID

17544580 - Pág. 1 – autos da origem -
restou inconclusivo

em razão de que o cartão de autógrafo fornecido pelo Kós Miranda foi encaminhado em cópia reprografada sem condições técnicas aceitáveis para sua utilização como padrões de confronto,

pelo que seria necessário o fornecimento da peça original
para que os peritos pudessem chegar a uma conclusão segura, bem como de que a assinatura lançada na carteira de identidade civil da falecida seria insuficiente para se determinar a unidade de punho escritor entre a assinatura questionada e a padrão, pelo que
se fazia necessário o fornecimento de mais assinaturas do tipo padrão para fins de um confronto fidedigno
.

Aproximadamente dois meses após a realização do primeiro exame pericial, fora realizado outro exame grafotécnico (fls. ID 17663606 - Pág. 01/02 – autos da origem), também pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. Vale dizer que este segundo exame fora realizado pelos mesmo peritos que participaram do primeiro, tais sejam: Srs. Jorge Pinto Oliveira e Cordelier Santiago Alves. Com efeito, vale dizer que o segundo exame
também foi realizado com
cópia
dos cartões de autógrafo da Sra. Leyde Baptista da Silva, fornecida pelo Cartório Kós Miranda e
cópia
da procuração pública contida às fls. ID 17663606 - Pág. 04/05 - autos da origem-.

Isso posto, soa no mínimo contraditório os peritos alegarem, quando do primeiro exame pericial,
a necessidade imperiosa do fornecimento da documentação original
para fins de analisar, precisamente, a questão acerca da falsidade da assinatura da falecida (Leyde Baptista da Silva) e, em contrapartida, no segundo exame,
também
de posse de
cópias
dos documentos do tipo padrão, os mesmos peritos resolverem, então, admitir tal documentação para fins de confronto com a assinatura lançada no recibo de compra e venda de fls. ID 17544580 - Pág. 01 – autos da origem -.

Vale dizer que a alegação dos Recorrentes de que o segundo exame pericial teria sido realizado nas dependências do Cartório Kós Miranda e de posse da documentação original
não está comprovada nos autos
, bem como destoam das informações expressamente contidas no documento de fls. ID17663606 - Pág. 01/02.

Dessarte, por ora, entendo ser inverossímil a conclusão do Autor no sentido de que houve falsificação no recibo de compra e venda de fls. ID 17544580 - Pág. 1 (autos da origem).
Todavia,
ainda que a falsidade, em juízo perfunctório, não persista, tal fato não autoriza, pois, a manutenção da liminar vergastada, senão vejamos.

Compulsando os autos, verifico que ambas as partes discutem terem direitos no imóvel objeto da demanda com base em direito de propriedade e de posse. Sobre o primeiro, destaco que o art. 1.245 do CC/02 preconiza que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Nesses termos, consigno que a Autora não comprovou, até o presente momento, que após a compra do imóvel tenha procedido ao registro do mesmo em seu nome. Vale dizer, ainda, que nos termos do documento de fls. ID 17663611 - Pág. 7 (autos da origem), o imóvel objeto da contenda, mesmo após a morte da vendedora (Leyde Baptista da Silva), ainda estava no nome desta, sendo ausente, pois, o registro em nome da Agravada.

Avançando, em análise do recibo de compra e venda do imóvel em questão, verifico que o bem teria sido adquirido pelo valor de R$-180.000,00 (cento e oitenta mil reais), na data de 11/05/2009. Contudo, verifica-se que na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – IFPF do ano de 2010 (ano calendário 2009), consta a informação de que o total de rendimentos tributáveis foi de R$-32.000,00 (trinta e dois mil reais), bem como
não consta
qualquer informação a respeito da aquisição do imóvel ocorrida no mês de maio/2019 ou mesmo da realização de algum empréstimo / doação. Acrescente-se, ainda, que com a exordial a Autora trouxe apenas o recibo da declaração do IRPF do exercício de 2018, onde consta como total de rendimentos o importe aproximado de R$-14.000,00 (quatorze mil reais), sendo também ausente a declaração a respeito da aquisição / propriedade do referido imóvel.

Por sua vez, constato que em ação conexa (ação anulatória de negócio jurídico – proc. nº 0003086-45.2010.8.14.0301) ajuizada pelo Agravante Walter em desfavor da agravada, a qual objetiva a anulação da compra e venda formalizada pela Autora com a Sra. Leyde Baptista da Silva, o representante do Ministério Público requereu (fls. ID 17664843 - Pág. 11/14) a quebra do sigilo bancário de Leide Baptista da Silva (que também assinava como Leyde Baptista da Silva) e de Kelly Ribeiro da Silva, relativos ao período de 2008 a 2010, para fins de aferir se a falecida recebeu, de fato, o montante alegado pela requerida (R$-180.000,00 - cento e oitenta mil reais) e/ou aferir se a compradora detinha condições de efetivar o pagamento.

Nesses termos, às fls. ID 17664844 - Pág. 11/18 (autos da origem) constam os extratos bancários da falecida e às fls. ID 17664846 - Pág. 5/21, ID 17664848 - Pág. 1/20 e ID 17664849 - Pág. 2 (autos da origem), os extratos da ora Agravada. Isto posto, em análise detida acerca destes documentos, verifica-se claramente que a Agravada jamais possuiu saldo suficiente para fins de compra do imóvel objeto da demanda, bem como a falecida jamais recebeu qualquer valor que denotasse se referir a compra de seu imóvel.

Logo,
em juízo de cognição sumária
, entendo que carece à Recorrida o direito de propriedade sobre o imóvel objeto da demanda.

No tocante a alegação de posse feita pela Agravada, consigno que os únicos documentos juntados aos autos que em tese poderiam justificar tal exercício de fato deste direito seria o contrato de locação de fls. ID 17544582 - Pág. 5 (autos da origem) e a conta de água em nome da Autora (fls. ID 17766360 - Pág. 1). Ocorre que o contrato de locação se trata de prova unilateral que demanda a realização de instrução probatória para fins de verificação de sua verossimilhança. Não constam, por sua vez, os demonstrativos idôneos de pagamentos de qualquer mensalidade locatícia ou qualquer outro documento que demonstre que a locatária Andrea Pereira Carvalho tenha, efetivamente, ocupado o imóvel por força de contrato de locação. Ademais, assevero que possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes da propriedade (Art. 1.196 do CC/02), sendo insuficiente, para tanto, a juntada de um único extrato de conta de água em nome da Agravada e que corresponda ao endereço do imóvel objeto da demanda.

Dessarte, em juízo perfunctório, entendo ser ausente a demonstração do exercício de posse longeva (como alega a Recorrente) e a sua consequente perda.

Por fim, no tocante a condição do Sr. Walter dos Santos Oliveira como herdeiro da Sra. Leyde Baptista da Silva (vendedora), consigno que os documentos de fls. ID 17663611 - Pág. 09/12 e ID 17663612 - Pág. 01/03 (autos da origem),
a princípio
amparam a alegação do Recorrente, contudo, tal matéria também deve compor a instrução probatória a ser realizada no juízo
a quo,
eis que relevante para o próprio deslinde final da demanda.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a liminar de reintegração de posse concedida pelo juízo
a quo
(fls. 17589611 - Pág. 01/02).

Outrossim, considerando que há litígio conexo / que demanda solução conjunta (ação anulatória de negócio jurídico) à presente ação de reintegração de posse,
RECOMENDA-SE
ao juízo
a quo
que empregue a máxima celeridade no deslinde das demandas, especialmente no tocante a realização de profunda instrução probatória, a fim de sanar toda a controvérsia envolvendo a alegação de legitimidade das partes, exercício de posse e do direito de propriedade (já que este último é matéria de debate por ambos os litigantes).

É como voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/04/2021